Tribunal: TJDFT
Processo: 0708501-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0708501-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESER SILVA SEABRA, SILVANA BARNEY SEABRA EMBARGADO: IVANA SEABRA BARRETTO, ROSA TEIXEIRA DA SILVA SEABRA, ELISE SILVA SEABRA, ELAINE SILVA SEABRA GOMES, EDA SILVA SEABRA DESPACHO Intime-se a embargada para se manifestar sobre os embargos apresentados, nos termos do art. 1023, §2o do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de maio de 2022